Tribunal: TCU
Processo: 024.265/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Kasznar, Leonardos Advogados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade simples Kasznar Leonardos Advogados contra o Acórdão 9604/2024-TCU-Primeira Câmara , Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima razão para intervir no processo; Considerando que a mera participação em licitação no qual se alega a ocorrência de indícios de irregularidade não torna a pessoa jurídica automaticamente interessada nos processos deste Tribunal, ficando este reconhecimento condicionado à comprovação da possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que o Acórdão 9604/2024-TCU-Primeira Câmara não ensejou qualquer lesão a direito subjetivo próprio da recorrente, uma vez que não alterou a posição jurídica desta no certame licitatório impugnado; Considerando que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, ilustrada pelo Acórdão 186/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar), a atuação do autor da representação consiste em provocar a ação fiscalizatória deste Tribunal, não lhe cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessado, o que não é o caso; e Considerando que a recorrente não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 146 e o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sociedade simples Kasznar Leonardos Advogados, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação à recorrente e à Petróleo Brasileiro S.A.: 1. Processo TC- Processo 024.265/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Kasznar Leonardos Advogados (15.272.612/0001-00). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Lucas Cherem de Camargo Rodrigues (182496/OAB-SP), Luis Justiniano Haiek Fernandes (119324/OAB-SP) e outros, representando Kasznar Leonardos Advogados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.